Tribunal: TJMT
Processo: 1026540-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVANTE(S): REGINA HASSE
AGRAVANTE(S): MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE(S): LETÍCIA RODRIGUES
AGRAVANTE(S): PATRÍCIA RODRIGUES
AGRAVADO(S): PEDRO JOSE LEHNEN
TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
TERCEIRO INTERESSADO: CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP
TERCEIRO INTERESSADO: AGRO BULLS LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E OLEOS VEGETAIS LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
TERCEIRO INTERESSADO: ALEX PEREIRA
TERCEIRO INTERESSADO: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
TERCEIRO INTERESSADO: LOURDES IARA PICCOLI
TERCEIRO INTERESSADO: ALINE BORGES PARRA PEREIRA
TERCEIRO INTERESSADO: L. B. P.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por REGINA HASSE, MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, LETÍCIA RODRIGUES e PATRÍCIA RODRIGUES contra a decisão proferida na Ação Monitória c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1006368-16.2020.8.11.0037 ajuizada por PEDRO JOSE LEHNEN que (i) deferiu a tutela provisória para a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de indícios de desvio patrimonial; (ii), reconheceu a existência de grupo econômico de fato entre a devedora principal e seus sócios formais e ocultos mediante o reconhecimento da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica expansiva; e (iii) determinou, mediante a prestação de caução real imobiliária ou fiança bancária, a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária.
Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, que sempre foram apenas funcionários da empresa devedora e que, além de não efetivado nenhum ato ilegal ou prejudicial para os credores, não receberam nenhuma vantagem econômica a não ser a contraprestação salarial pelas horas trabalhadas, de modo que, sendo meros sujeitos subordinados, não devem responder pelas dívidas ou ter seus bens tornados indisponíveis por atos empresariais de suas empregadoras.
Alegam que além de não haver provas de que a agravante entregou efetivamente a soja negociada pelo contrato que embasa o pleito inicial, a ação originária é de conhecimento, inexistindo, pois, obrigação líquida, certa e exigível a justificar a constrição deferida em sede antecipatória, sobretudo porque não observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art.10 do CPC/15).
Reafirmam que não são sócios ocultos da empresa devedora como afirma a autora agravada, e sim meros empregados das empresas INDIANA AGRI e CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP, em clara relação de que laboravam com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, das quais inclusive foram desligados em virtude de toda a crise que se desencadeou com a negativa da Recuperação Judicial da empresa INDIANA AGRI e, atualmente estão na fruição do benefício do seguro desemprego, porém, à procura de um novo emprego, sendo afetados com essa inclusão indevida no presente caso e na iminência de sofrerem restrições em seu patrimônio.
Aduzem que, para a desconsideração da personalidade jurídica de alguma empresa ou de seus sócios, além dos requisitos objetivos como a violação da lei, do contrato ou do estatuto social, necessária a demonstração do preenchimento do elemento subjetivo que é a vontade livre e consciente de prejudicar (dolo), o que não seria o caso dos autos.
Afirmam que embora a decisão agravada tenha acolhido a tese de que (i)a existência de uma Escritura Pública outorgada pelo sócio proprietário da empresa INDIANA AGRI formalizada na data de 03/04/2020, para conferir-lhes de amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos, e que (ii) fatos apontados pela auxiliar do juízo no “Relatório de Constatação datado de 20/04/2020 e de 18/05/2020” nos autos da Recuperação Judicial, indicarem, em tese, que os agravantes seriam sócios ocultos da devedora principal, certo seria que, além de todos os contratos sob execução/cobrança judicial terem sido constituídos antes da outorga de tal mandato, sob gestão exclusiva do Sr. Alex Pereira, referida procuração foi revogada pela mandante ainda em novembro de 2020, sem que fosse utilizada pata a prática de qualquer ato, muito menos de natureza ilícita ou com o fito de prejudicar credores.
Propalam que não demonstrada qualquer das hipóteses previstas no art.14 da Lei no 12.846/2013 e/ou no art.50 do CC/2002, mesmo porque jamais obtiveram qualquer benefício direto ou indireto pelo suposto abuso na gestão da empresa devedora.
Argumentam, ainda, que de todo o relatório apresentado pelo Administrador Judicial, há uma menção apenas ao agravante MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, o qual teria adquirido um imóvel denominado lote residencial representado pela matrícula no 17999 (DOC. 15), de propriedade d o Sr. ALEX PEREIRA e não da empresa INDIANA AGRI, mas que, de todo o modo, o referido negócio não chegou a se ultimar, tendo sido revogado.
Com tais argumentos, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, “o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. Com a teoria da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica aos ‘sócios ocultos’ para responsabilizar aquele indivíduo que coloca sua empresa em nome de um terceiro ou para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico.” (RANGEL, Tauã Lima Verdan. A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em: http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353)
Conforme bem consignou a decisão agravada, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.811.0037, o pedido de soerguimento da empresa INDIANA AGRI foi indeferido justamente pelas inúmeras evidências de que a insolvência foi programada, ou seja, fraudulentamente orquestrada, conforme indicado pela empresa perita, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME, em Relatório de Constatação Prévia.
Logo, em se tratando de ação em que as questões mais relevantes para a solução da controvérsia – mesmo porque o que se vislumbra é a existência de uma sociedade de fato oculta entre os administradores formais e os ora agravantes – mister que, em homenagem ao princípio da imediação, seja devotada grande credibilidade à percepção mais aproximada do juízo de origem.
Vale também dizer que, assim como em qualquer outra tutela judicial de caráter liminar ou antecipatório, o contraditório e a ampla defesa são garantias de exercício diferido, não havendo falar-se, em princípio, numa possível nulidade pela prolação da decisão inaudita altera parte.
Ademais, o juízo singular ainda teve a cautela de exigir a prestação de caução real, resguardando, assim, os possíveis prejuízos ora recorrentes.
Logo, por não vislumbrar de proêmio um desacerto do decisum perceptível ictu oculi, entendo descabida a sua suspensão nesta fase, sendo conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa assim como do juízo singular a permitir uma análise definitiva mais acurada.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Em seguida, colha-se o parecer da d. procuradoria Geral de justiça.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora